Tribunal: TJMT
Processo: 1083876-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083876-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLEIA OLIVEIRA DE DEUS - CPF: 861.368.281-20 (RECORRIDO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ: 13.077.418/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente previdenciário estadual (MT PREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna, para condenar o reclamado à restituição de valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, nos termos da legislação aplicável a cada período, reconhecendo a isenção do imposto de renda e aplicando atualização monetária conforme a EC 113/2021. A sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de laudo pericial oficial é indispensável para a concessão da isenção de imposto de renda em razão de doença grave; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, à luz das alterações legislativas estaduais aplicáveis aos proventos de aposentadoria da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A isenção do imposto de renda em casos de moléstia grave independe da apresentação de laudo oficial, desde que o magistrado entenda suficientemente comprovada a doença grave por outros meios de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1416147/RN e AgRg no AREsp 145082/PE) e Súmula 598/STJ.

4.

O atestado médico particular apresentado nos autos atesta neoplasia maligna (CID C.67), com realização de nefrectomia, sendo considerado meio de prova hábil à comprovação da moléstia grave.

5.

A restituição dos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária deve observar a legislação estadual vigente em cada período: (i) até 21/08/2020, alíquota de 11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS (LC/MT nº 202/2004); (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder 1 salário mínimo (LC/MT nº 654/2020); (iii) a partir de 10/08/2021, alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS (LC/MT nº 700/2021).

6.

A sentença recorrida aplicou corretamente a cronologia legislativa e os parâmetros de cálculo da contribuição, observando ainda os índices de correção e juros definidos pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o reclamado a restituir os valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, a partir da não ocorrência da prescrição (04/12/2019), calculados da seguinte forma:

a) 04/12/2019 a 21/08/2020 - observar a alíquota de 11% sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 - observar a alíquota de 14% sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo;

c) 10/08/2021 em diante - observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social.

A atualização deverá ser acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e o prazo prescricional, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora Recorrida, é servidora pública estadual aposentada, portadora de doença incapacitante denominada Neoplasia Maligna e almeja o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência, e a condenação do Reclamado à repetição do indébito.

O Mato Grosso Previdência - MT PREV Recorrente, nas razões recursais, argumenta que os documentos acostados aos autos não consubstanciam prova suficiente para a concessão do benefício fiscal, até mesmo porque há necessidade de aprovação pela Perícia Medica Oficial e sequer há provas de requerimento administrativo prévio quanto à contribuição previdenciária.

Contrarrazões recursais apresentadas em 21/05/2025.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083876-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrida(s):

Cleia Oliveira de Deus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988. E, no que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No caso, há atestado médico elaborado pelo Médico Dr. Leonel Herez Correa – CRM/MT 0486, o qual comprova que a autora é portador de neoplasia maligna - CID C.67, sendo realizado o procedimento de nefrectomia (retirada do rim direito), além, de exames médicos atestando a condição, de modo que faz jus a isenção de imposto de renda previsto no art. 6, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988.

No tocante à restituição da contribuição previdenciária, verifico a sentença não merece reparos, haja vista que analisando a cronologia das alterações legislativas sobre a matéria, temos a seguinte linha do tempo:

-
Até 21/08/2020
: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004);

-
De 21/08/2020 a 10/08/2021
: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 654/2020);

-
A partir de 10/08/2021
: alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual nº 700/2021).

Assim, acertadamente a sentença fixou à alíquota prevista na sistemática estabelecida em cada período.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025